Tribunal: TJMT
Processo: 0002428-75.1998.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002428-75.1998.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), CLAIR ANTONIO SOCBZAK - CPF: 250.563.609-53 (APELANTE), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), ASSIS IVANIR SCHMIT ZENI - CPF: 033.160.099-49 (APELANTE), NELIR FATIMA JACOBOWSKI GEIER - CPF: 525.093.389-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – NÃO APLICAÇÃO – SUCUMBÊNCIA – VALOR ARBITRADO POR EQUIDADE – MODIFICAÇÃO PARA PROVEITO ECONÔMICO – TESE 1.076 – OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES.

(1) – Conquanto que, numa convicção pessoal, não concorde com os argumentos majoritários do colendo Superior Tribunal de Justiça no que tange a impossibilidade de arbitramento por equidade, já que os Códigos não podem abranger todas as situações em constante eterno envolver, que os honorários devem ser vistos com objetividade, razoabilidade, proporcionalidade, evitando, com tais ressalvas até o enriquecimento sem causa e valoração indevida do profissional do direito, manda quem pode, obedece quem tem juízo e, neste enfoque, deve ser aplicado o tema 1.076 daquela corte superior.

(2) – Neste viés, em juízo de retratação de cunho positivo, modifica-se o acórdão que, fazendo as razões de decidir aplicou a regra da equidade no caso concreto (§ 4o, do artigo 8o, do CPC), para, sua substituição, aplicar a sucumbência em 10%, (dez por cento), sobre o valor econômico obtido em sede da ação de embargos de terceiros, embora esta tenha sido extinta, sem julgamento do seu mérito, mas que, mesmo assim, pelo principio da causalidade, a embargada foi condenada na regra de sucumbência.

(3)-Não reside como albergar a aplicação dos honorários recursais prescritos no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil se o recurso foi conhecido e provido. Segundo entendimento do STJ, os alcunhados honorários recursais somente podem ser aplicados em duas situações, isto é, não conhecimento do recurso ou conhecimento e desprovimento.

(4) – Juízo de retratação positivo em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, em síntese, trata-se de Execução contra devedores solventes, fundada em Cédulas Rurais Pignoratícias, proposta por Banco Bradesco S/A em desfavor de CLAIR ANTÔNIO SOCBZAK, na qual houve interposição de Exceção de Pré-Executividade, onde foi alegada a prescrição intercorrente, após oportunizar o contraditório, foi reconhecido pelo Juízo “a quo”, a prescrição intercorrente e de consequência julgado Extinta a presente execução, na forma do artigo 487, inciso II, c/c o artigo 924 V, ambos do CPC. Por fim, fixou honorários em favor do patrono do executado em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Compulsando os autos, o recurso foi conhecido e provido parcialmente. Entretanto, conforme consta dos autos, no que tange aos honorários advocatícios, assim posicionou este sodalício conterrâneo.

“Nos termos do art. 85 do CPC/2015, a fixação da verba honorária, por apreciação equitativa tem lugar apenas nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, situações em que não se enquadra o presente feito. Portanto, ao apelo deve ser dado parcial provimento, apenas para alterar e fixar os honorários advocatícios, inclusive os recursais, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em benefício dos patronos da apelada. Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais. Com estas razões, CONHEÇO do recurso, lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, para modificar o critério de fixação dos honorários advocatícios e fixar esta verba em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), inclusive recursais, em benefício dos patronos da apelada. É como voto.– ID. 69706467-Pag.7

Interposto recurso ao colendo STJ, a rigor de decisão proferida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vice-Presidente deste Tribunal, encarregada de proceder à análise dos requisitos legais atinentes a espécie, com base no tema 1.076 do colendo STJ, determinou a remessa destes autos para verificação em juízo de retratação.

É o necessário. Peço dia para julgamento, providências de estilo.

Cuiabá, 26 de agosto de 2.022.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Compulsando os autos, o recurso foi conhecido e parcialmente provido. Entretanto, conforme consta dos autos, no que tange aos honorários advocatícios, assim posicionou este sodalício conterrâneo.

“Nos termos do art. 85 do CPC/2015, a fixação da verba honorária, por apreciação equitativa tem lugar apenas nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, situações em que não se enquadra o presente feito. Portanto, ao apelo deve ser dado parcial provimento, apenas para alterar e fixar os honorários advocatícios, inclusive os recursais, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em benefício dos patronos da apelada. Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais. Com estas razões, CONHEÇO do recurso, lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, para modificar o critério de fixação dos honorários advocatícios e fixar esta verba em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), inclusive recursais, em benefício dos patronos da apelada. É como voto.
–
ID.
69706467-Pag.7."

Interposto recurso ao colendo STJ, a rigor de decisão proferida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vice-Presidente deste Tribunal, encarregada de proceder à análise dos requisitos legais atinentes a espécie, com base no tema 1.076 do colendo STJ, determinou a remessa destes autos para verificação em juízo de retratação. Isto é, novo julgamento no que tange a forma utilizada para condenação da sucumbência, equidade ou percentual.

Como consta do pedido inicial, o valor econômico dado a demanda foi no montante de R$ 266.206,16 (duzentos e sessenta e seis mil, duzentos e seis reais e dezesseis centavos).

O acórdão, ora em reapreciação recursal em juízo de retratação, consignou que é possível a fixação dos honorários advocatícios fora do critério de 10 a 20% com base no que disciplina o § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, seguindo jurisprudência da época, embora com divergências, do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Deve ser visto, em sequência, que o acórdão recorrido e que está ao crivo de análise pela Vice-Presidência deste Tribunal, consignou que, nos termos do art. 85 do CPC/2015, a fixação da verba honorária, deve ser por apreciação equitativa e fixou os honorários advocatícios, inclusive os recursais, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em benefício dos patronos da executada/apelada. E, deve, ainda, ser consignado, que esta é a questão tratada em nível de Recurso Especial junto ao STJ, em análise, onde os patronos da executada ora apelada, por direito pessoal pretende a dosagem em percentual, segundo o estabelecido no § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Enfocam por outro prisma, a necessidade de aplicação dos alcunhados honorários recursais, estes previstos no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De proêmio, deve ser visto que, no que tange aos argumentos de aplicação do que prescreve o § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os alcunhados honorários recursais, ao arremedo jurídico de que o recurso foi conhecido e provido e, neste viés, aplicado a sucumbência, égide do principio da causalidade, nada a retratar.

Isto porque, como dito, o recurso foi conhecido e parcialmente provido, o processo foi extinto sem julgamento do seu mérito, ante a prescrição intercorrente e, neste contexto, agraciado com a verba de sucumbência, esta fixada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na interpretação do princípio da equidade, termos do § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Neste aspecto, não reside como aplicar os honorários recursais. É firme o entendimento do colendo STJ a respeito do tema de que, somente reside a majoração em duas situações: a) – não conhecimento do recurso; b) conhecimento e não provimento. No caso, com o provimento, não se encaixa no sistema jurídico para, de resto, fazer jus aos honorários recursais.

Pois bem. Embora, por juízo próprio não concordar com o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça já que, neste viés, violam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e ate pode caracterizar enriquecimento sem causa determinante, que a li material condena.

Isto porque, nos ensinamentos do mestre CARLOS MAXIMILIANO. ‘Os Códigos não podem abranger explicitamente todas as relações em constante eterno evolver. Dilatam-se regras de modo a abrangerem hipóteses imprevistas. (Hermeneutica e Aplicação do Direito,7a Edição, pag.302).

De outro lado, o pensamento de RIPERT, professor e diretor da Faculdade de Direito de Paris – QUANDO O DIREITO IGNORA A REALIDADE, A REALIDADE SE VINGA IGNORANDO O DIREITO’ e ‘AS NORMAS MORAIS ACIMA DAS LEIS POSITIVAS’.

Por outro lado, o apego cego à letra da lei, o feiticismo da forma sacramental, o misoneismo jurisprudencial e a interpretação tradicionalista criam o império da rotina, da petrificação, da imutabilização do universo jurídico. Muitas vezes e este é um caso típico, é necessário, para se fazer justiça, por a margem o elemento físico, material da lei, para ater-se a sua substância incorpórea, intrínseco, atendendo, desse modo, à evolução, à necessidade social, a realidade factual e, muitas vezes a justiça moral sobre a justiça legal e direito justo sobre o direito legal. Só por estes aspectos é que se faz uma decisão justa em todos os sentidos e no entendimento de Justiniano:

Creio que, a tempo, forma, modo, o colendo Superior Tribunal de Justiça, baixando os fatos à realidade, poderá tomar outra medida para, em consequência, coibir certos abusos no que tange a uma justa e perfeita indenização de sucumbência, numa necessidade palmar de valoração objetiva, como bem recomenda os incisos I, II, III e IV, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Assim e a meu viso, o Código de Processo Civil não pode ser utilizado pincelando este ou aquele dispositivo legal e sim o vendo de forma sistemática e, sobretudo porque, proporcionalidade e razoabilidade passaram a ser aspecto de cunho constitucional com a edição da EC-45.

Mas, embora divergindo desta questão, temos, no caso o recurso repetitivo n.1.076 e, neste particular, o colendo Superior Tribunal de Justiça, dando as razões, as quais não pontuo com as mesmas mais as respeito, e, de consequência, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618-SP, sob o rito dos recursos repetitivos, foi estabelecido o seguinte:

Teses jurídicas firmadas:

‘A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subseqüentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo’. (sic).

Portando, manda quem pode, obedece quem tem juízo, no legítimo direito de contrapor aos argumentos vencedores do colendo Superior Tribunal de Justiça e entendendo que o voto da minoria é o que de melhor satisfaz a espécie, em juízo de retratação positivo, modificando o v.acórdão ora em reapreciação, aplico, no caso em comento, o que estabelece o § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, que assim estabelece.

‘Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre valor da condenação,do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.’ (sic).

No caso, em se tratando de ação de execução contra devedores solventes, não reside condenação. De consequência, em sequência, deve ser visto o proveito econômico. No caso, foi reconhecido a prescrição intercorrente e, o processo foi extinto nos termos do artigo 487, II, c/c 924, V ambos do CPC.

Neste viés, conquanto que perdedora da ação, sob a égide do principio da causalidade, o Banco Bradesco S/A foi condenado nos custos do processo e honorários advocatícios.

Decidiu o STJ em contramão com o meu entendimento pessoal.

‘
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o

proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019.)

Sendo possível mensurar o proveito econômico obtido pelo recorrente, sobre este deve incidir os honorários advocatícios. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para reformar em parte o

acórdão recorrido, majorando os honorários advocatícios devidos pelo recorrido à recorrente para o equivalente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.” (g.n.) FONTE: www.stj.jus.br

Então, na espécie, embora divergindo diametralmente desta situação criada pelo Código de Processo Civil e albergada pelo tema 1.076 do STJ, embora respeitando tal decisão, a condenação da verba de sucumbência em relação aos honorários deve ser de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, isto é, valor correspondente ao valor da causa, a ser apurado em liquidação de sentença, época do efetivo pagamento.

Com os fragmentos acima, em juízo de retratação positivo, no que tange aos honorários de sucumbência:

(1) – Não retrato no que tange a possível omissão de acalentar o Banco Bradesco s/a ora apelante com os chamados honorários recursais vez que estes, conforme decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça tão somente nas hipóteses de não conhecimento do recurso ou conhecimento e desprovimento.

(2) – Retrato no que tange aos honorários de sucumbência, eliminando a aplicação da equidade, (R$ 5.000,00), para, em conseqüência, arbitrá-los em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a ser apurado na fase de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022